Tribunal: STF
Processo: ARE 1469678
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto Sobre Serviços (ISS). Imunidade tributária. livro, jornal, periódico e o papel destinado à respectiva impressão. Extensão a serviços de composição e impressão gráfica. impossibilidade. Jurisprudência do STF. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Honorários Majorados. Agravo Interno conhecido e não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava o reconhecimento da imunidade tributária do Imposto Sobre Serviços (ISS) para empresa que prestava serviços de composição gráfica para terceiros.



    2. A recorrente alegava violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 150, VI, “d”, da Constituição Federal, argumentando fazer jus à imunidade para os serviços gráficos prestados.



    3. A Corte de origem consignou que a agravante, sendo mera executora de serviços de composição e impressão gráfica, não seria destinatária da prerrogativa constitucional do art. 150, VI, “d”, da CF/1988. A decisão agravada, monocrática, negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade e na Súmula nº 279/STF, por demandar reexame de provas.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, alcança as empresas que meramente executam serviços de composição e impressão gráfica para terceiros; (ii) saber se o reexame das premissas fáticas que levaram à denegação da imunidade é inviável em sede de recurso extraordinário; e (iii) saber se a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em tal contexto, configura violação direta à Constituição.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que a empresa que meramente executa serviços de composição e impressão gráfica, por encomenda de terceiros, não é destinatária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, que exige interpretação restritiva da norma.



    6. Ademais, a revisão das premissas fáticas que levaram à denegação da imunidade demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    7. A alegação de ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, relativa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, se ocorrida, seria de natureza reflexa, por pressupor o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, não atendendo à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.



    8. As razões apresentadas no agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo interno conhecido e não provido.